Tribunal: TJMT
Processo: 1005122-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005122-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RANIEL PAES DE CARVALHO - CPF: 039.711.621-77 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “AUSENTE” – INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
-
MORA NÃO CONFIGURADA –REQUISITOS DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69, NÃO ATENDIDOS - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021). Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e muito menos procedeu ao protesto por edital, não está caracterizada a mora.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RANIEL PAES DE CARVALHO em face de decisão prolatada pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea grande, que nos autos n.º 1039435-09.2022.8.11.0002 – Ação de Busca a Apreensão – proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A – deferiu a busca e apreensão do veículo marca CITROEN, modelo C4 PALLAS GLX 2.0, gasolina, ANO/MODELO 2010, cor prata, placa- NJR2I82, CHASSI 8BCLDRFJVBG542838, RENAVAM 000322450306.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que a pedido liminar foi deferido em favor da Instituição Financeira; no entanto, que referida decisão não pode prevalecer, em razão da carência dos pressupostos processuais necessários para o regular processamento da ação, nos termos do art. 485, IV, §3º, do CPC, pela ausência de regular constituição em mora do requerido.

Suscita prejudicial de mérito – ausência de constituição em mora do devedor – extinção da ação originária sem resolução de mérito, sob o argumento de que o AR foi “DEVOLVIDO AO REMETENTE – AUSENTE”.

Que a Apelante não constituiu a parte requerida em MORA, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69.

Ainda, que a conduta praticada pela instituição financeira agravada submete o agravante à situação ilegal, pois, viola o seu direito de purgar/quitar as parcelas em atraso, exigindo-se ainda, após a propositura da ação, a antecipação do contrato, com a purgação integral do saldo devedor (parcelas vencidas, vincenda e demais acréscimos decorrente da presente ação).

Requer deste E. Tribunal a extinção imediata da ação por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, com consequente restituição do bem.
Por tudo o que acima exposto e por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser
conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, requer seja aplicado ao presente instrumento o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal e determinar a restituição do veículo ao agravante e/ou perdas e danos.

Discorre sobre o efeito translativo/extinção e ofício e/o monocrática por falta de pressupostos processuais.

Defende a revogação da decisão precária e a restituição do veículo.

Sustenta a litigância de má-fé pela instituição financeira, sob alegação da agravada ao alterar a verdade dos fatos e induzir este juízo ao erro. Verifique que a parte agravante não foi constituída em mora, uma vez que NÃO há nos autos qualquer documento que evidencie sua mora. Portanto, a condenação da agravada em pagar multa de 10% sobre o valor da causa, atualizado, é medida que se impõe.

Requer, seja acolhida a prejudicial de mérito, para APLICAR EFEITO TRANSLATIVO e determinar de OFÍCIO do processo n. 1039435-09.2022.8.11.0002, que tramita perante o Juízo da VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nesta corte.

Em não sendo de ofício aplicado efeito translativo e determinada a extinção dos autos, REQUER seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo ao agravante, E/OU alternativamente, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais).

No mérito, o conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que preenchidos os requisitos processuais, para que seja reconhecida a nulidade da constituição em mora do agravante, DETERMINANDO a extinção do processo n. 1039435-09.2022.8.11.0002, que tramita perante o Juízo da VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, devendo a agravada promover a DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO ou sua respectiva indenização por perdas e danos;

Extinta a ação singular e estando comprovada a alienação/venda dos veículos à terceiro, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, dos valores correspondentes aos bens apreendidos, a contar da apreensão, pelo seu valor de mercado estabelecido em tabela FIPE;

Igualmente, tendo a agravada vendido/alienado os veículos à terceiro sem autorização do Juízo de origem que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a mesma condenada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a cinquenta por cento dos valores originalmente financiados, devidamente atualizados, nos termos do §6º do art. 3º do Dec-Lei 911/69;

Requer ainda, seja a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar LITIGANDO DE MÁ-FÉ na medida em que altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal;

Por fim, requer seja a Agravada condenada a pagar honorários
advocatícios no percentual de 20%, calculados sobre o valor da causa atualizado, conforme disposto no art. 85, § 2º do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 166055657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RANIEL PAES DE CARVALHO em face de decisão prolatada pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea grande, que nos autos n.º 1039435-09.2022.8.11.0002 – Ação de Busca a Apreensão – proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A – deferiu a busca e apreensão do veículo marca CITROEN, modelo C4 PALLAS GLX 2.0, gasolina, ANO/MODELO 2010, cor prata, placa- NJR2I82, CHASSI 8BCLDRFJVBG542838, RENAVAM 000322450306.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta a apreciação deste E. Tribunal cinge em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante.

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença com o devido recebimento.

Da leitura dos autos, conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do agravante constante no contrato (id nº 161474689-6-pág.4), não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento de id.nº 161474689-6-pág.4, consta que a A.R retornou por 3(três) vez com a especificação “AUSENTE.”

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, ou ainda, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Logo, não houve a válida constituição em mora da devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Além do mais, em recente julgado, o STJ consignou que sobre o tema, registre-se que o entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (RECURSO ESPECIAL Nº 1916859 - RS (2021/0013751-3), relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em 25/02/2021).

Nesse mesmo diapasão:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.

1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente".

2. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora.

4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente".

5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se".

7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência.

8. Invalidade da notificação no caso em tela.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - MORA NÃO CONFIGURADA - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

Para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não se exige que seja pessoal, basta o envio ao local mencionado no contrato com o devido recebimento”. (N.U 1004381-40.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “entrega interna não autorizada” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.” (RAC 1004240-33.2019.8.11.0045, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (sem destaques no original).

Assim, depreende-se que a notificação acostada aos autos por si só não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor.

Deixo de aplicar o efeito translativo, em obediência ao princípio da não surpresa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para revogar os efeitos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023